Tribunal: CARF
Processo: 13005.904764/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.904764/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.269 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência à unidade de origem, nos termos do voto vencedor, vencido o Conselheiro Carlos
Delson Santiago (relator), que negou provimento ao recurso voluntário. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

(documento assinado digitalmente)

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-85.198 - 7a
Turma da DRJ/BSB, da sessão realizada em 06/06/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos
da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)
Não foi o caso dos autos. Nenhuma declaração retificadora foi enviada. O
contribuinte não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar que o débito de
PIS/PASEP para o PA 31/03/2007 fosse inferior, no valor de R$ 135.097,00 e, assim, justificar o
pagamento a maior, conforme alegou em sua peça de defesa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.904764/2012-10
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.269 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904764/2012-10

Diante do exposto, uma vez que os elementos contidos nos autos apontam pela
inexistência de crédito em favor da manifestante, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Continuando o Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
38266.59901.231110.1.3.04-4499, transmitida eletronicamente em 23/11/2010, com base em
créditos relativos à Contribuição para o PIS/PASEP.
O contribuinte declarou em PER/DCOMP a existência de crédito de R$
22.476,60, decorrente de pagamento indevido ou a maior por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - DARF, com as seguintes características:

PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇ
ÃO

31/03/2007
3703
R$157.573,00

20/04/2007
Em 01/02/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 04), o qual
não homologou a compensação declarada, uma vez que o DARF discriminado na DCOMP foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível
para a compensação dos débitos informados.
Cientificado dessa decisão bem como da cobrança dos débitos confessados na
declaração de compensação, o sujeito passivo apresentou em 01/03/2013, a manifestação de
inconformidade de folhas 02-03, acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, o contribuinte alegou, em síntese, que o crédito pleiteado existia,
pois o débito de PIS/PASEP – código de receita 3703 relativo ao PA 31/03/2007 é de somente
R$ 135.097,00. Deste modo, o DARF de no de pagamento 3540667491 no valor de R$
157.573,00 não teria sido utilizado integralmente; restando, assim, crédito de R$ 22.476,60
conforme Declaração de compensação apresentada.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e a improcedência do
indeferimento de seu pleito, requereu o acolhimento da manifestação de nconformidade.
A impugnante foi cientificada da decisão em 24/06/2019 (fl. 45). E, em
15/07/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 48 e seguintes) o qual,
essencialmente, reproduz os termos já postos na peça impugnatória, abrangentemente relatados
na decisão da instância anterior. A recorrente voltou a anexar ao recurso planilha:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO PIS/PASEP; cópias das folhas do
Balancete Mensal da RECEITA; cópias de PERDCOMP e DCTF, já acostadas por ocasião do
protocolo da impugnação (fls. 57 e seguintes).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.269 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904764/2012-10

A recorrente concluiu requerendo que “sejam acolhidas as alegações ora
apresentadas, para o fim de ser reconhecida e homologada a declaração de compensação
veiculada no PER/DECOMP n° 38266.59901.231110.1.3.04-4.”
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
As formas de apresentação da DCTF está disciplinado no Art. 7o, e parágrafos, da
IN RFB No 2005/2021, in verbis:
Art. 7o A DCTF deverá ser elaborada mediante a utilização dos programas
geradores de declaração, disponíveis no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) na Internet, no endereço eletrônico https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
§ 1o A DCTF deve ser apresentada mediante sua transmissão pela Internet com a
utilização do programa Receitanet, disponível no endereço eletrônico referido no caput.
§ 2o Para a apresentação da DCTF é obrigatória a assinatura digital da declaração
mediante utilização de certificado digital válido, inclusive para as microempresas e as empresas
de pequeno porte a que se refere o inciso I do § 1o do art. 5o.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se, inclusive, aos casos de extinção,
incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
§ 4o A exigência de assinatura digital para apresentação da DCTF não se aplica a
pessoa jurídica em situação inativa.
A Norma que disciplina retificação DCTF esta prevista no Art. 16 e Parágrafos,
da IN RFB No 2005/2021, in verbis:
Art. 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, nas hipóteses em que admitida, deverá ser feita mediante apresentação de DCTF ou
DCTFWeb retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora ou a DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduziros valores de débitos já informados ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação da DCTF ou da DCTFWeb não produzirá efeitos quando tiver
por objeto:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.269 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904764/2012-10

I - reduzir o valor de débitos:
a) cujos valores já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN) para inscrição em DAU;
b) apurados em procedimentos de auditoria interna, resultantes de informações
indevidasou não comprovadas, prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, sobre pagamento,
parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade, que já tenham
sido enviados à PGFN para inscrição em DAU;
b) apurados em procedimentos de auditoria interna, resultantes de informações
indevidas ou não comprovadas, prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, sobre
pagamento, parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade, que
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de
parcelamento deferido; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2038, de 07 de julho
de 2021)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; ou
d) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou
II - alterar o valor de débitos relativos a impostos ou contribuições em relação aos
quais o contribuinte tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF ou na DCTFWeb, da qual
resulte alteração do valor de débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, poderá ser efetivada pela RFB
somente se houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente à declaração.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF ou na DCTFWeb da qual
resulte alteração do valor de débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU, de débito
parcelado ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização poderá
ser efetivada pela RFB somente se houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário correspondente à declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 2038, de 07 de julho de 2021)
§ 4o Na hipótese a que se refere o inciso II do § 2o, se houver recolhimento
anterior ao início do procedimento fiscal em valor superior ao declarado, o contribuinte poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades de que trata o art. 14.
§ 5o O direito de o contribuinte retificar a DCTF ou a DCTFWeb extingue-se em 5
(cinco)anos, contados do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a
declaração.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.269 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904764/2012-10

§ 6o Poderão ser transmitidas na forma estabelecida pelo art. 7o DCTF
retificadoras que tenham por finalidade reduzir o valor de débitos já declarados, desde que não
seja ultrapassado o limite de 5 (cinco) declarações retificadoras para o mesmo mês de apuração.
§ 7o A limitação prevista no § 6o poderá ser afastada com base em critérios de
risco, portee atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.
§ 8o Caso seja necessário ultrapassar o limite estabelecido pelo § 6o, as
transmissões que lhe sobrevierem dependerão de autorização que deverá ser solicitada à unidade
da RFB de jurisdição do contribuinte mediante apresentação das devidas justificativas, dos
documentos quecomprovem a correção a ser feita e da cópia completa da DCTF retificadora a
ser transmitida.
§ 9o Em caso de DCTF ou DCTFWeb retificadora que altere valores já
informados emoutras declarações ou demonstrativos, estes também devem ser retificados.
§ 10. A pessoa jurídica cuja exclusão do Simples Nacional tenha sido efetivada
comefeitos retroativos fica obrigada a retificar as DCTF ou DCTFWeb apresentadas desde a data
à qualos efeitos da exclusão retroagiram.
§ 11. É facultado ao contribuinte impugnar a decisão que indeferiu o pedido
detransmissão de nova DCTF retificadora que ultrapassou o limite previsto no § 6o, no prazo de
30(trinta) dias, contado da data da ciência da decisão, dirigida à Delegacia de Julgamento da
ReceitaFederal do Brasil (DRJ) de sua jurisdição, observado o rito estabelecido no Decreto no
70.235, de 6de março de 1972
.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no2038, de 07 de julho de 2021)
Uma das modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II, do
Código Tributário Nacional – CTN, é a Compensação, in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – a compensação;
A compensação é tratada com mais especificidade na Lei no 9.430/96, em seu art.
74 e parágrafos, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.269 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904764/2012-10

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
No caso em tela, o recorrente não apresentou retificação da DCTF, mas,
transmitiu PERDCOMP tendo a finalidade de utilizar como disponível, valor de crédito
totalmente alocado a um débito por ele mesmo indicado. Daí quando do processamento
eletrônico da PERDCOMP o sistema não encontrou crédito disponível.
O recorrente para utilizar o crédito que alega possuir, primeiramente deverá
realizar a retificação da DCTF para em seguida transmitir a PERDCOMP.
Por tudo exposto acima, tomo conhecimento do Recurso Voluntário, e no mérito,
Nego Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago
Voto Vencedor
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Redatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A
recorrente
buscou
compensação
através
de
PERDCOMP
no38266.59901.231110.1.3.04-4499, transmitido em 23/11/2010, com base em créditos
referentes a Contribuição para o PIS/PASEP.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
conheceu das provas juntadas após transcorrido o prazo de defesa.
A recorrente, nesta instância recursal, no mérito, pediu, então, que as provas
apresentadas em sede recursal (fl 53 a 89 – demonstrativos de arrecadação, DCTF, balancetes
da receita mensal e demonstrativo de apuração mensal) sejam analisadas, a fim de que sua
compensação seja homologada.
Esses documentos e cópias de livros, até agora, não foram analisados nestes autos
já que foram apresentados em sede recursal, os quais devem ser recebidos neste processo em
razão do princípio da verdade material que rege este procedimento.
Em face da gama de provas juntadas aos autos, e do tempo que é necessário
despender para análise criteriosa, tempo exíguo para o julgador, torna-se necessário converter o
julgamento em diligência, para que a Fiscalização da unidade de origem, proceda a análise
dessas provas, no sentido de apurar se há, ou não ,crédito adicional a ser reconhecido.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.269 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904764/2012-10

a) verifique se efetivamente há valor a de PIS/PASEP a ser compensado, com
base nos documentos acostados aos autos sede recursal, fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme
as operações apontadas no Recurso Voluntário;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital